Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais. Contratos de empréstimo bancário e de cartão de crédito consignado. Ultimação. Manifestação volitiva. Negócios instrumentalizados materialmente. Importes mutuados. Recolhimento na conta do mutuário. Mútuos. Prestações. Descontos em folha de pagamento. Suspensão. Fraude e/ou Vício de vontade. Demonstração. Elementos indutores da apreensão. Ausência. Suspensão dos descontos das parcelas contratadas. Tutela provisória de natureza cautelar. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manejada por consumidor, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a imediata suspensão de descontos relativos a contratos de mútuo e de cartão de crédito consignado celebrados com a instituição financeira ré, formulação deduzida sob o fundamento de que os negócios teriam emergido de fraude ou vício de consentimento.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da plausibilidade de se debitar à instituição financeira mutuante, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor autor, provenientes de parcelas ajustadas em pagamento aos contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado contratados junto ao banco, alegadamente oriundos de fraude e/ou vício de vontade.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
4. Não sobejando elementos indutores de que a contratação dos mútuos bancários e do contrato de cartão de crédito consignado objeto da pretensão recursal perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas dos empréstimos não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócios decorrentes de fraude ou revestidos de vício de consentimento, notadamente se positivado que subscrevera virtualmente os instrumentos contratuais, encaminhando seu documento de identificação, figurando como único destinatário dos importes fomentados, que, ademais, lhe foram disponibilizados.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.